Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721472-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESLEI GONCALVES LIMA, LUCIANO PEREIRA GONCALVES, JOSE LUCIANO ALVES, ROSENDO FERREIRA ZUZA, RODRIGO LOPES DA SILVA, ACLESIO BESERRA MOREIRA, JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO JOSE MENDONÇA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GESLEI GONCALVES LIMA, LUCIANO PEREIRA GONCALVES, JOSE LUCIANO ALVES, ROSENDO FERREIRA ZUZA, RODRIGO LOPES DA SILVA, ACLESIO BESERRA MOREIRA, JOSIMAR PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO JOSE MENDONÇA (impetrantes), contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo no 0709502-27.2022.8.07.0018), impetrado em desfavor de COMANDANTE GERAL DO CBMDF e DIRETOR DE ENSIDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência que pleiteava fosse determinado o ingresso e matrícula dos impetrantes no CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR (2o CPO/BM), que se iniciava efetivamente em 27/06/2022 (ID 129380877, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36823377), os agravantes sustentam que são integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, ocupando a graduação de Subtenente. Relatam que foram lançados os Editais 47 e 48/2022 de abertura de processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – Turma 02/2022. Especificam que o Edital 47 trata das vagas por critério de antiguidade, ao passo que o Edital 48 regula o ingresso nas vagas pelo critério de merecimento. Dizem que o acesso pelo merecimento foi limitado somente aos Subtenentes da ativa, constantes dos Limites Quantitativos de Antiguidades – LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21/08/2022. Destacam que o Edital alcança apenas 70 subtenentes, sendo que o quadro é composto por 350 militares, motivo pelo qual se encontram impossibilitados de participar do certame por conta dessa regra. Asseveram que até 20/10/2021 eram incluídos no LQA e deixaram de ser incluídos quando a Administração publicou os editais do processo seletivo anterior. Aduzem que a decisão recorrida se baseou no artigo 92, da Lei no 12.086/09, que trata dos limites quantitativos de antiguidade; entretanto, este dispositivo não tem aplicabilidade plena, haja vista o contido no artigo 89, caput, da referida Lei, que remonta à legislação anterior (Decreto Distrital no 8.459/1985), a qual possibilita a participação de todos os militares da graduação. Acrescentam que a regulamentação do § 3o, do artigo 94, da Lei no 12.086/2009, não acorreu até a presente data, sendo este o motivo pelo qual se aplicam os artigos 16 e 17, do Decreto Distrital no 8.459/85. Aduzem que os impetrados não seguiram a legislação castrense e nem obedeceram as orientações dos órgãos de controle, tal como a Decisão do TCDF No 5759/2010, a qual orienta o CBMDF que, na promoção dos Subtenentes ao Posto de Segundo-Tenente, observe o contido nos artigos 79, § 3o, incisos I e II, e 89, da Lei no 12.086/09. Afirmam que a tese encontra respaldo no parecer PROPES/PGDF 3712/2012 - processo no 053.001.363/2012. Requerem a concessão da tutela antecipada, para ingresso e matrícula dos agravantes no CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR (2o CPO/BM), que se iniciou em 27/06/2022, até que sobrevenha decisão final. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, confirmando-se a liminar. Preparo regular (ID 36823385). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. Com efeito, o Edital 48/2022 de abertura de processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – Turma 02/2022 limitou a participação dos Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022. Confira-se (ID 129246711 – Pág. 9, dos autos de origem): 1.1. O presente Processo Seletivo tem por objetivo o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017. 1.2. O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de Organização, Elaboração, Fiscalização, Apuração, Correção e Aplicação (COEFACA) do 2° CPO. 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. Além disso, os Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, foram fixados até a 70o classificação na lista de antiguidade (ID 36823386). Ocorre que esta limitação encontra fundamento legal nos artigos 92, § 1o, 93, 96, § 1o, 100 e 101, da Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dá outras providências. Veja-se: Art. 92. Apenas os bombeiros militares que satisfaçam às condições de acesso e estejam compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade serão relacionados pelas Comissões de Promoção, para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso. § 1o Os limites quantitativos de antiguidade, referidos neste artigo, destinam-se a estabelecer, por postos e graduações, nos Quadros e Qualificações, as faixas dos bombeiros militares que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso. Art. 93. Quadro de Acesso é a relação nominal dos bombeiros militares organizados por postos ou graduações, dentro dos respectivos Quadros e Qualificações existentes na Corporação, colocados na seguinte ordem: I - decrescente de precedência hierárquica, de acordo com o disposto no Estatuto dos Bombeiros Militares, aprovado pela Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, para as promoções por antiguidade ou por ato de bravura; II - de forma crescente, a partir do primeiro colocado do curso inicial de cada Quadro, considerando-se a classificação geral entre todas as turmas existentes no respectivo curso para promoção por merecimento, baseada na ordem de classificação obtida ao final dos respectivos cursos; e III - decrescente, segundo o resultado da soma algébrica da quantidade de votos recebidos em todos os fatores de avaliação do desempenho para a promoção por merecimento aos postos definidos, conforme dispõem os incisos I a III do § 2o do art. 71. Art. 96. A promoção por merecimento é garantida aos bombeiros militares que concluíram, com aproveitamento, o curso do seu respectivo quadro ou qualificação, bem como será o único critério para a progressão do oficial bombeiro militar aos postos definidos, conforme dispõem os incisos I a III do § 2o do art. 71. § 1o Apenas o Oficial bombeiro militar que satisfaça as condições básicas e esteja compreendido no limite quantitativo de antiguidade fixado nesta Lei será relacionado pela Comissão de Promoção de Oficiais, para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso por Merecimento. Art. 100. O bombeiro militar não poderá constar de Quadro de Acesso quando não cumprir as condições básicas previstas no art. 86, bem como incidir em um dos seguintes quesitos: I - esteja submetido a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento; II - for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o cumprimento da pena, ou do prazo referente à sua suspensão condicional inclusive, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional; III - estiver de licença para tratar de interesse particular; IV - for condenado à pena de suspensão do exercício do posto, da graduação, cargo ou função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo dessa suspensão; V - for considerado desaparecido, extraviado ou desertor; VI - estiver em gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 1 (um) ano contínuo; VII - for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada; VIII - for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo das Comissões de Promoção por, presumivelmente, ser incapaz de satisfazer ao critério estabelecido para o conceito moral de que trata o inciso II do caput do art. 94 e seu § 4o; IX - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo; ou X - seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou esteja agregado há mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente, em inspeção de saúde. Parágrafo único. O bombeiro militar incurso no inciso VIII será submetido a conselho de justificação ex officio ou a conselho de disciplina ex officio, conforme o caso. Art. 101. Será excluído do quadro de acesso o bombeiro militar que incidir em uma das circunstâncias previstas no art. 100 ou ainda: I - for nele incluído indevidamente; II - for promovido; ou III - for excluído do serviço ativo. E, ainda que aplicada a legislação anterior, como pretendem os agravantes, não seria outra a conclusão, uma vez que a Lei no 6.302/1975, revogada pela Lei no 12.086/2009, estabelecia ser necessário observar os limites quantitativos de antiguidade. Veja-se: Art. 28. Apenas os oficiais que satisfaçam às condições de acesso, e estejam compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade fixados na regulamentação desta Lei, serão relacionados pela Comissão de Promoções de Oficiais BM (CPOBM), para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso por Antiguidade e por Merecimento. Parágrafo único. Os limites quantitativos de antiguidade referidos neste artigo destinam-se a estabelecer, por postos, nos Quadros, as faixas dos oficiais BM que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso por Antiguidade e por Merecimento. De igual forma estabelece o Decreto Distrital no 3.170/1976: Art. 3° - A fim de assegurar o equilíbrio de acesso tomar-se-à por base o efetivo total de oficiais BM por postos, dentro de cada Quadro, fixado em lei. Art. 4° - Os limites quantitativos de antiguidade, a que se refere o artigo 28, da Lei no 6.302, de 15 de dezembro de 1.975, para estabelecer as faixas dos Oficiais BM, por ordem de antiguidade, que concorrerão à constituição dos Quadros de Acesso por Antiguidade (QAA) e por Merecimento (QAM), são os seguintes: I - quando nos efetivos dos Quadros Orgânicos, houver até 10 (dez) oficiais, a totalidade: II - quando nos efetivos dos Quadros Orgânicos, houver mais de 10 (dez) Oficiais, concorrerão os 10 (dez) primeiros mais 1/4 (um quarto) do que exceder a esse número. § 1° - Os limites quantitativos referidos nos itens I e II, deste artigo, serão fixados: a) até 31 de janeiro - para as promoções de 21 de abril; b) até 31 de maio - para as promoções de 21 de agosto; c) até 30 de setembro - para as promoções de 25 de dezembro. § 2° - Periodicamente, a Comissão de Promoções de Oficiais BM fixará limites para a remessa da documentação dos oficiais BM a serem apreciados para posterior ingresso em Quadro de Acesso. § 3° - Sempre que, da divisão prevista no item II deste artigo, resultar um quociente fracionário, será ele tomado por inteiro e para mais. § 4o - Serão também considerados incluídos nos limites quantitativos de antiguidade, para fins de inclusão em Quadro de Acesso por Antiguidade os Primeiros e os Segundos Tenentes BM que satisfizerem as condições de interstício e serviço arregimentado estabelecidas neste Regulamento, até a data da promoção. CAPITULO III Das Promoções Seção I Disposições Preliminares Art. 38 - O processamento das promoções obedecerá, normalmente, à seguinte sequencia: (...) II - fixação dos limites quantitativos de antiguidade, para ingresso dos oficiais BM nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento; Cumpre esclarecer que, ao contrário do que defendem os recorrentes, o Decreto Distrital no 8.459/85 é inaplicável ao caso, pois este foi editado para regulamentar a Lei no 6.333/1976, revogada pela Lei no 8.255/1991. Confira-se o teor do artigo 1o, do referido Decreto: Art. 1° - Este Decreto regula os Quadros de Oficiais BM de Administração (QOBM/Adm) e de Oficiais BM Especialistas (QOBM/Esp) do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal de que trata o § 3o do artigo 30 da Lei n° 6.333, de 18 de maio de 1976 bem como os critérios e as condições que asseguram aos Subtenentes e Primeiros Sargentos da Ativa da Corporação o ingresso nos referidos Quadros. (g.n.) Basta comparar a redação do supracitado artigo 1o, do Decreto Distrital no 8.459/1985, com o artigo 1o, do Decreto Distrital no 3.170/1976, para se perceber que possuem âmbito de aplicação distintos, sendo este último o decreto que regulamenta a matéria. Veja-se: Art. 1° - Este Decreto estabelece normas e processos para a aplicação, no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, da Lei n° 6.302, de 15 de dezembro de 1975, que dispõe sobre as promoções oficiais BM da ativa da Corporação. (g.n.) Ou seja, não é possível aplicar o Decreto Distrital no 8.459/1985, pois trata de legislação diversa da Lei no 6.302/1975, revogada pela Lei no 12.086/2009. Portanto, o direito alegado não é provável. Além disso, não persiste o perigo da demora, porquanto o curso preparatório teve início em 27/06/2022, como informam os agravantes, mas o agravo de instrumento foi distribuído apenas no dia 29/06/2022 e veio concluso hoje, às 13:27. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator